Tribunal: STF
Processo: RE 97351
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 453 DA C.L.T.
EMPREGADO QUE, APÓS APOSENTAR-SE, RETORNOU AO TRABALHO E FOI
DEMITIDO DEPOIS DE ALGUM TEMPO. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGENCIA DA
LEI N. 6.204, DE 29.04.75. APLICAÇÃO DO ART-453, NA ANTERIOR
REDAÇÃO, PARA AUTORIZAR A SOMA DOS DOIS PERIODOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.